Tribunal: TJMT
Processo: 1018599-58.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018599-58.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[E. Q. Z. - CPF: 097.168.771-45 (APELANTE), ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR - CPF: 957.650.501-15 (ADVOGADO), F. Q. Z. - CPF: 097.168.921-01 (APELANTE), V. Q. Z. - CPF: 089.133.771-79 (APELANTE), FERNANDO DE SOUZA ZANETTE - CPF: 733.182.051-68 (APELANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FERNANDO DE SOUZA ZANETTE - CPF: 733.182.051-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. OVERBOOKING.

REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO EM PERÍODO INFERIOR A 4 HORAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que tenha sido reconhecida e comprovada a ocorrência de overbooking,
o tempo de atraso para os apelantes chegarem ao
destino final
, de 3 horas e 25 minutos, não é suficiente, por si só, para configurar o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1018599-58.2023.8.11.0041

APELANTE: E. Q. Z. e OUTROS

APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
E. Q. Z. e OUTROS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de indenização por dano moral proposta em face de
LATAM AIRLINES GROUP S/A
, julgou improcedente o pedido, condenando-os ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, respeitada a concessão do benefício da justiça gratuita.

Em razões recursais requerem os apelantes, em síntese, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido, sustentando para tanto que “
de maneira totalmente unilateral e abusiva, a Requerida RETIROU o requerente e seus filhos do voo pelo termo chamado OVERBOOKING (venda de passagens a mais que cabe na aeronave), tornando esse fato um absurdo. Cujo itinerário passou a ser em um voo com conexões e horário diferentes do programado/contratado.
” Afirma que “
não há o que se falar em cumprimento das obrigações por parte da Requerida, que somente arrumou o voo após horas de briga entre a parte autora e a companhia aérea, o que causou estresse emocional tanto no pai dos menores, quanto nas crianças, já que tiveram que presenciar o pai delas brigando para conseguir viajar. O Novo voo somente foi possível após horas de brigas e discussões com a companhia aérea, e isso gerou um dano moral que resultou nem viagem onde todos estavam psicologicamente abalados e com receio de qual tal fato pudesse se repetir na volta para casa. Tudo isso configuraram práticas que abalaram o patrimônio moral e psíquico do recorrente que vem tentando resolver o caso amigavelmente com o requerido a um certo tempo e não obtém êxito
.”

Em contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. MARA LIGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Tem-se dos autos que os apelantes ajuizaram a presente ação enfatizando que adquiriu passagens aéreas da parte ré para o seguinte trecho: saída em 14/04/2023 de Cuiabá/CGB às 10h15min e chegada em Rio de Janeiro/SDU às 16h05min (conexão em Congonhas-CGH) e retorno em 16/04/2023, com saída de Rio de Janeiro/SDU às 07h35min e chegada em Cuiabá/CGB às 11h05min, também com conexão em Congonhas-CGH; que de maneira unilateral e abusiva, a parte requerida retirou o requerente e os filhos do voo por causa de excesso de passageiros na aeronave, ou seja, caso típico de overbooking, causando inconvenientes e transtornos em razão da quebra do contrato, inclusive atraso superior a 04 horas.

O pedido foi julgado improcedente, razão pela qual os apelantes requerem o provimento do recurso. Reconheceu o magistrado à ausência de notificação prévia da apelada acerca do cancelamento do voo, porém entendeu pela inexistência de dano moral uma vez que
“competia aos requerentes fazer prova dos efetivos prejuízos suportados, porquanto o atraso de voo por tempo inferior a quatro (4) horas, por si só, sem outras consequências gravosas ao passageiro, não configura ofensa aos direitos da personalidade, ônus do qual não se desincumbiram a contento.
”,
o que merece ser mantido.

Isso porque,
o
overbooking
pode ser equiparado a fortuito interno, caso então que decorre do risco inerente ao negócio explorado pelas empresas aéreas até porque relacionados à própria atividade da ré, não havendo nessa situação, em regra, caracterização da excludente da responsabilidade objetiva prevista no art.
14
,
III
do
CDC
.

Ocorre que, no caso dos autos, não se verifica a ocorrência de dano que implique na responsabilização da apelada, uma vez que ela, não obstante o incontroverso preterimento dos apelantes, prestou a assistência a que estava obrigada para a hipótese, conforme a previsão do artigo 21 da Resolução 400, de 13 de dezembro de 2016, da ANAC ( Agencia Nacional de Aviacao Civil), que assim dispõe:

“Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III preterição de passageiro;

IV perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado”.

É fato que os autores foram reacomodados em outro voo, em um período inferior a quatro horas, em conformidade com a regra acima, não verificada a ocorrência de dano que, no caso, não é “in re ipsa”, cabendo aos autores a prova do alegado dano que, no caso não se deu.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 4 (QUATRO) HORAS. RAZOABILIDADE. LAPSO QUE NÃO ULTRAPASSA O LIMITE DE TOLERÂNCIA ESTABELECIDO NO CÓDIGO BRASILEIRO DA AERONÁUTICA E RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. REPERCUSSÃO DE MAIOR GRAVIDADE NÃO COMPROVADA. OVERBOOKING NÃO CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PRESUMIDO. PASSAGEIRO TEM O ÔNUS DE COMPROVAR A SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-PR 0025991-41.2016.8.16.0019 Ponta Grossa, Relator: Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 18/06/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/06/2019)

Transporte aéreo nacional – Indenização por dano material – Ônus da impugnação específica – Não cumprimento - Artigo 1.010 do CPC – Recurso não conhecido nesta parte. Indenização por dano moral – Inversão do ônus da prova – Descabimento – Ausência dos requisitos legais do art. 6º, VIII do CDC – Inexistência de verossimilhança das alegações quanto aos alegados danos - Overbooking – Reacomodação em outro voo em período inferior a 4 horas – Prestação de assistência conforme previsão do artigo 21, III, parágrafo único da Resolução 400, de 13/12/2016, da ANAC – Extravio temporário de bagagem – Devolução no mesmo dia - Dano moral in re ipsa – Não reconhecimento – Ônus da prova pelos autores – Artigo 373, I, do CPC – Não superação – Eventos advindos pelos fatos da causa que não podem ser reconhecidos como passíveis de romper o equilíbrio psicológico dos autores – Ausência de dano – Descaracterização do dever de indenizar – Indenização indevida - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental nº 562/2017, art. 23. Recurso conhecido em parte, negado provimento.
(TJ-SP - AC: 10193046420208260002 SP 1019304-64.2020.8.26.0002, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 19/04/2021, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2021)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OVERBOOKING. REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO INFERIOR A 4 HORAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-RN - RI: 08182983720198205004, Relator: GUILHERME MELO CORTEZ, Data de Julgamento: 30/09/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/10/2021)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. NACIONAL. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. INFERIOR A 4 (QUATRO) HORAS. MARGEM DE ATRASO TOLERÁVEL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de reparação por danos morais que julgou improcedente o pleito autoral. 1.1. O autor requereu a condenação da ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, uma vez que a requerida praticou overbooking. 2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à espécie, haja vista a existência de relação de consumo entre consumidor, adquirente de passagens aéreas como destinatário final, e fornecedor, empresa prestadora de serviço de transporte aéreo. 3. Deveras, a conduta do fornecedor que altera o serviço de transporte aéreo com a finalidade de adequar a malha aérea, sem ocasionar atraso superior a 4 (quatro) horas ? margem tolerável ?, é suportável, nos termos do artigo 21 da Resolução da ANAC nº 400/2016, tratando-se de inadimplemento parcial do contrato o qual (inadimplemento parcial do contrato) não é motivo apto, por si só, a ensejar o dever de responsabilização por danos morais, porquanto não demonstrada ofensa a qualquer direito extrapatrimonial do autor. 4. Jurisprudência: ?[...]1. A alteração no serviço de transporte aéreo é prática adotada por todas as companhias aéreas e tem como objetivo adequar a malha aérea. Havendo atraso superior a 4 horas do horário do vôo, o consumidor está resguardado pelo art. 21 da Resolução da ANAC nº 400, de 13/12/2016, que obriga que as empresas reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro. 2. O atraso de até quatro horas, em decorrência de reestruturação da malha aérea, configura atraso tolerável e mero aborrecimento, em razão da complexidade da vida moderna e das imprevisões das relações cotidianas, não sendo apto para caracterizar danos morais. [...]? ( 07011502820188070016, Relator: João Luís Fischer Dias 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, no DJE: 26/06/2018.). 5. A se judicializar toda e qualquer situação em que alguém se sinta aborrecido ou frustrado em suas expectativas, além do que o bom senso recomendaria suportar, a vida em sociedade tornar-se-ia insuportável. 6. Recurso improvido.
(TJ-DF 07132414120188070020 DF 0713241-41.2018.8.07.0020, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 23/10/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, muito embora tenha sido reconhecida e comprovada a ocorrência de overbooking, tem-se, no caso dos autos, como sopesado pela douta Procuradora de Justiça,
“
importante considerar que o tempo de atraso para os apelantes chegarem ao
destino

final
, de 3 horas e 25 minutos, não é suficiente, por si só, para configurar o dever de indenizar.
”

Ante o exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa, respeitada a concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024